Tribunal: TRF3
Processo: 5002568-61.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
647/779)

5002568-61.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUIZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Devidamente intimada a emendar a inicial, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial.

2. A parte autora deixou de promover os atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, descumprindo diligência ordenada pelo Juízo de 1o grau, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002568-61.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: IVONETE DE LIMA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: VALTER FRANCISCO MESCHEDE - SP123545-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002568-61.2017.4.03.6183

RELATOR: Ga

Inteiro teor:
647/779)

5002568-61.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUIZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Devidamente intimada a emendar a inicial, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial.

2. A parte autora deixou de promover os atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, descumprindo diligência ordenada pelo Juízo de 1o grau, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação da parte autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002568-61.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: IVONETE DE LIMA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: VALTER FRANCISCO MESCHEDE - SP123545-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002568-61.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: IVONETE DE LIMA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: VALTER FRANCISCO MESCHEDE - SP123545-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a parte autora a concessão do benefício de pensão por morte em decorrência do óbito de Laércio Barbosa Feijó.

A sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil/2015. Deixou de fixar os honorários advocatícios, vez que não houve citação da autarquia.

Inconformada, a parte autora recorre, requerendo a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002568-61.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: IVONETE DE LIMA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: VALTER FRANCISCO MESCHEDE - SP123545-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Dos elementos coligidos aos autos, extrai-se que a parte autora foi devidamente intimada a emendar a inicial, para juntar documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Requereu-se a apresentação de diversos documentos, destacadamente a juntada de vários documentos já apresentados que se encontravam ilegíveis, cópias das petições iniciais e eventuais sentenças proferidas nos processos indicados no termo de prevenção, bem como a regularização da representação processual, juntando novo instrumento de mandato, adequando sua finalidade à propositura da ação.

No entanto, deixou de cumprir a determinação judicial, limitando-se a acostar parte dos documentos exigidos.

À parte autora ainda foi facultada outra oportunidade de corrigir a exordial (id 1681707), o que novamente foi descumprido.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, a qual deve ser mantida, porquanto, em decorrência da inércia da parte autora persistem o vício e a irregularidade indicados pelo MM. Juízo a quo.

A parte autora deixou de promover os atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, descumprindo a determinação de fl. 105.

O descumprimento da diligência ordenada pela Juízo de 1o grau enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015. Nesse sentido já decidiu este Tribunal Regional Federal:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. VALOR DA CAUSA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I - Agravo interposto pelo autor, com fundamento no art. 557, §1o do CPC, em face da decisão que manteve o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 295, VI, do CPC, e, conseqüentemente, a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC.

(...)

III - O magistrado a quo determinou que o autor emendasse a inicial a fim de esclarecer e fundamentar a atribuição do valor dado à causa (R$ 50.000,00). O autor peticionou, deixando de emendar o valor ou de tentar justificá-lo, ao argumento de que o valor da acusa deverá ser auferido através de perícia, no momento da instrução processual.

IV - O valor da causa é requisito da petição inicial, e já deve ser devidamente calculado e estimado quando da sua propositura, sendo que, em ação previdenciária que envolva parcelas vencidas e vincendas, os valores devem ser somados para apuração do valor da causa, de acordo com o que preceitua o artigo 260 do CPC, bem como para a fixação da competência, na forma do artigo 3o, caput, da Lei 10.259/2001.

V - Ainda que o ora recorrente não dispusesse de planilha contendo os valores exatos da pretensão econômica almejada, lhe era perfeitamente possível a apresentação de uma estimativa do valor da renda mensal atual revisada, de modo a precisar o valor da causa e assegurar a regularidade do processamento do feito perante o Juízo competente. Descumprida a determinação judicial, o indeferimento da inicial se impõe.

VI - Por força do disposto nos arts. 267, I, e 284, parágrafo único, do CPC, não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial e a conseqüente extinção do processo sem julgamento do mérito, caso a parte permaneça inerte após ter sido oportunizada a emenda da inicial, sendo desnecessária, para tanto, a sua intimação pessoal, somente exigível nas hipóteses previstas no art. 267, II e III, do CPC.

VII - A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito.

VIII - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

IX - In casu, a decisão está solidamente fundamentada e traduz de forma lógica o entendimento do Relator, juiz natural do processo, não estando eivada de qualquer vício formal, razão pela qual merece ser mantida.

X - Recurso improvido"

(TRF 3a Região, AC no 0016930-64.2011.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Juíza Federal Convocada Raquel Perrini, e-DJF3 Judicial 1 07/12/2012)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DO ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

I - O agravo regimental interposto deve ser recebido como agravo previsto no art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando a tempestividade e o princípio da fungibilidade recursal.

II - Recurso não conhecido na parte relativa ao fator previdenciário e ao critério de modificação anual da tábua de mortalidade, tendo em vista que tais matérias não foram enfrentadas no corpo da decisão agravada.

III - No feito em tela, uma vez intimado a trazer aos autos cópias da exordial, do primeiro despacho e eventual sentença proferida nos processos indicados no Quadro Indicativo de Possibilidade de Prevenção, o demandante manteve-se silente, deixando de cumprir ordem emanada do Juízo.

IV - Não se está diante de hipótese que demandaria a intimação pessoal da parte autora para atender à ordem judicial, já que esta determinação circunscreve-se aos casos de extinção do feito sem resolução de mérito, nos casos descritos pelo art. 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil, conforme disposição do § 1o do mesmo artigo.

V - Agravo interposto pela parte autora na forma do artigo 557, § 1o, do Código de Processo Civil não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido."

(TRF 3a Região, AC no 0010271-12.2009.4.03.6183, Décima Turma, Relator Des. Fed. Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 15/06/2011)

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a condenação ao valor de 2% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado fixados em 2% sobre o valor da causa, observada a hipótese prevista no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUIZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Devidamente intimada a emendar a inicial, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial.

2. A parte autora deixou de promover os atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, descumprindo diligência ordenada pelo Juízo de 1o grau, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.

3. Apelação da parte autora não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.